Tribunal: TJDFT
Processo: 0708151-85.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. COPARTICIPAÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. PROTESTO. INTERRUPÇÃO.
1. Trata-se de obrigação líquida o débito referente à coparticipação em plano de saúde de autogestão, cujo valor foi indicado pelo autor na petição inicial e no momento do protesto do débito.
2. O artigo 206, § 5o, I, do Código Civil dispõe que a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 5 anos.
3. Nos termos do art. 202, III, do Código Civil, o protesto cambial interrompe a fluência do prazo prescricional, que reinicia, por inteiro, a partir da sua interrupção.
4. Transcorrida a prescrição quinquenal antes do ajuizamento da demanda, impositiva a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão do autor.
5. Apelo do autor conhecido e não provido.